Tribunal: STF
Processo: AI 125700
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-18
Data de publicação: 1989-04-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA PELA EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85. NEGATIVA DE VIGENCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS
E CONSTITUCIONAIS, BEM COMO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
AO TEMPO DA PROLAÇÃO DO DESPACHO AGRAVADO, O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, POR FORÇA DO PARAGRAFO 1., DO ART. 27 DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, AINDA EXERCIA A COMPETÊNCIA
DEFINITIDA NA ORDEM CONSTITUCIONAL PRECEDENTE, ONDE ESTAVA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUJEITO AS LIMITAÇÕES DO ARTIGO 325 DO
RISTF, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.